Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-98.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002435-98.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (EMBARGANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), C.CONDE SUPERMERCADOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAOLA PEGORER MANFRIM - CPF: 383.442.178-22 (ADVOGADO), HELOISA HELENA PIRES MEYER - CPF: 281.845.618-57 (ADVOGADO), LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - CPF: 297.378.908-76 (ADVOGADO), GUILHERME ANDRADE BOAVENTURA - CPF: 431.398.718-56 (ADVOGADO), ISABELLA MUNIZ MONTEIRO - CPF: 509.948.618-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Falência decretada antes do ajuizamento da execução. Eficácia imediata do decreto falimentar. Ilegitimidade ativa originária. Inaplicabilidade do art. 76 do CPC. Princípios da cooperação e da primazia do mérito. Recomposição do ativo da massa falida. Prequestionamento. Ausência de vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.
Multa afastada.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença de extinção da execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de ilegitimidade ativa decorrente de falência decretada antes do ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2.
As controvérsias concentram-se na alegação de omissão quanto:

(i) à ausência de trânsito em julgado da sentença de falência;

(
ii
) à possibilidade de regularização da representação processual com fundamento no art. 76 do CPC;

(
iii
) à aplicação dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da função social do processo;

(
iv
) ao interesse público na recomposição do ativo da massa falida;

(v) ao exame expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

Reconhecida a eficácia imediata do decreto falimentar, independente de trânsito em julgado e sem efeito suspensivo.

4.

Ilegitimidade ativa originária, anterior ao ajuizamento, que impede a formação válida do processo e afasta o art. 76 do CPC.

5.

Os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da função social do processo não afastam a ausência de pressuposto de constituição válida do processo, nem autorizam a convalidação da falta de legitimidade.

6.

A recomposição do ativo da massa observa as regras do regime falimentar.

7.
Os dispositivos legais e constitucionais invocados foram expressamente examinados, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A decretação da falência produz efeitos imediatos quanto à legitimidade processual, independentemente de trânsito em julgado, salvo concessão expressa de efeito suspensivo.

“2. A ilegitimidade ativa originária, decorrente de falência decretada antes do ajuizamento da ação, não constitui vício sanável por meio do art. 76 do CPC.

“3. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito não afastam a ausência de pressuposto de constituição válida da relação processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, VI, 1.022 e 1.029, §5o; L. no 11.101/2005,
arts
. 22, III, “n” e “o”, 64 e 103; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por C. CONDE SUPERMERCADOS LTDA. (R. BALKE & BALKE LTDA – ME) contra o acórdão, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade ativa da exequente, cuja falência havia sido decretada antes do ajuizamento da execução.

A
embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições relevantes, com fundamento no art. 1.022, I, II e parágrafo único, II, do CPC.

Alega, inicialmente, omissão quanto à ausência de trânsito em julgado da sentença de falência à época do ajuizamento da execução, afirmando que o acórdão não teria enfrentado o argumento de que a decisão falimentar ainda se encontrava pendente de recursos, somente vindo a transitar em julgado em 22/05/2025.

Sustenta que, sem o trânsito em julgado, não se consolidaria a substituição da capacidade postulatória da empresa pelo administrador judicial, invocando os
arts
. 22, III, “n” e “o”, e 64 da Lei no 11.101/2005, bem como o art. 1.029, §5o, do CPC.

Aponta, ainda, omissão quanto à inaplicabilidade do art. 76 do CPC, argumentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de que eventual vício seria sanável, devendo ter sido oportunizada a regularização da representação processual mediante intimação para inclusão do administrador judicial, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, a
embargante
que a decisão colegiada é omissa
quanto à aplicação dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da função social do processo, previstos nos
arts
. 4o, 6o, 8o e 277 do CPC, defendendo que a extinção do feito sem prévia oportunidade de
saneamento teria privilegiado formalismo excessivo em detrimento da efetividade processual.

Acrescenta, por fim, que o acórdão não teria apreciado o argumento de que a execução visava à recomposição do ativo da massa falida, possuindo interesse público e relevância econômica, o que demandaria interpretação teleológica apta a evitar a extinção prematura do feito.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e contradições, com atribuição de efeitos modificativos, reconhecendo-se a necessidade de regularização processual nos termos do art. 76 do CPC e afastando-se a ilegitimidade ativa reconhecida. Subsidiariamente, pleiteia pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando inexistirem omissões, obscuridades ou contradições no acórdão.

Afirma que a decisão enfrentou de forma clara e suficiente a eficácia imediata do decreto falimentar, a qualificação do vício como ilegitimidade ativa originária e a inaplicabilidade do art. 76 do CPC.

Defende que os embargos têm nítido caráter de rediscussão do mérito e requer, caso assim entendido, o reconhecimento de seu caráter protelatório, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Com vista dos autos, a Procuradora de Justiça consignou que a questão em debate, a despeito de sua importância para os litigantes, não possui transcendência para a sociedade e versa apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis, que não têm o potencial de gerar repercussões relevantes no processo de recuperação, nem revelam interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, razão pela qual deixou de se manifestar no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetem-se à apreciação desta Quarta Câmara de Direito Privado embargos de declaração opostos por C. CONDE SUPERMERCADOS LTDA (R. BALKE & BALKE LTDA – ME) em face do acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da exequente e extinguiu a execução sem resolução de mérito.

Os embargos são examinados à luz dos limites estritos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que admite a via integrativa apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

Feita essa delimitação, passo à análise das alegações.

1.
Da a
legada omissão quanto à ausência de trânsito em julgado da sentença de falência

Sustenta a embargante que o acórdão teria deixado de enfrentar o argumento de que, à época do ajuizamento da execução (11/10/2023), ainda não havia trânsito em julgado da sentença que decretou a falência, ocorrido apenas em 22/05/2025.

No caso, o
acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que:

a falência foi decretada em 22/11/2022;

o agravo interposto foi recebido sem efeito suspensivo;

o recurso foi posteriormente julgado improvido antes do ajuizamento da execução;

recursos excepcionais não possuem efeito suspensivo automático (art. 1.029, §5o, do CPC), inexistindo decisão que suspendesse os efeitos do decreto falimentar.

A conclusão foi clara: a decretação da falência produz efeitos imediatos, inclusive quanto à legitimidade processual, independentemente de trânsito em julgado.

A tese de que a substituição da capacidade postulatória dependeria da consolidação definitiva do decreto não encontra respaldo legal, pois a Lei n.o 11.101/2005 (
arts
. 22 e 103) não condiciona os efeitos
da quebra ao trânsito em julgado, mas à própria decretação, ressalvada eventual concessão de efeito suspensivo, o que não ocorreu.

Não há, portanto, omissão. Houve enfrentamento direto da matéria e rejeição fundamentada da tese.

2.
Da a
legada omissão quanto à aplicação do art. 76 do CPC

A embargante insiste na necessidade de intimação para regularização da representação processual, nos termos do art. 76 do CPC.
Nesse ponto, t
ambém aqui não se verifica omissão.

Isso porque a decisão colegiada ora embargada
delimitou expressamente que a controvérsia não envolvia simples vício formal de representação, mas ilegitimidade ativa originária, decorrente de fato impeditivo preexistente à propositura da ação: a decretação da falência.

A distinção foi explicitada no acórdão ao assentar que o vício sanável pressupõe a existência de relação processual validamente instaurada, passível de regularização sem comprometimento de sua formação, ao passo que a ilegitimidade ativa originária revela ausência de pressuposto de constituição válida do processo, impedindo o próprio nascimento regular da relação jurídica processual e tornando inviável qualquer convalidação posterior.

Quando a parte já ingressa em juízo desprovida de legitimidade material para agir, não há relação processual apta a ser saneada.

Nessas circunstâncias, o art. 76 do CPC é inaplicável, pois não se trata de defeito instrumental, mas de ausência substancial de legitimidade.

O tema foi enfrentado de forma clara, coerente e suficiente. A discordância da embargante com o enquadramento jurídico não transforma o julgamento em omisso.

3.
Dos
Princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito

Alega-se, ainda, omissão quanto aos
arts
. 4o, 6o e 277 do CPC. Todavia, a decisão embargada não deixou de considerar a principiologia invocada, tendo-a examinado à luz do conjunto normativo aplicável à espécie.

Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito orientam a atuação jurisdicional no sentido de evitar extinções desnecessárias quando presente vício passível de correção. Não se prestam, contudo, a afastar requisitos estruturais da própria formação válida da relação processual.

O acórdão, ao enfrentar a controvérsia, realizou ponderação entre as diretrizes gerais do processo civil e as normas específicas incidentes no caso concreto, expondo de forma clara as razões pelas quais entendeu adequada a solução adotada.

Não se verifica, assim, omissão, mas opção interpretativa devidamente fundamentada, ainda que contrária à pretensão da parte embargante.

4.
Do i
nteresse público na recomposição do ativo da massa falida

A embargante sustenta que a execução teria por finalidade a recomposição do ativo da massa falida, em benefício dos credores, e que tal circunstância não teria sido devidamente considerada no julgamento.

O argumento é juridicamente relevante e dialoga com finalidade inerente ao regime falimentar, que busca a preservação e maximização do patrimônio submetido ao concurso.

Entretanto, a decisão embargada examinou a controvérsia sob a perspectiva das regras que disciplinam a forma de exercício dessa pretensão em juízo, delimitando quem detém legitimidade para atuar e em qual âmbito processual essa atuação deve ocorrer.

O acórdão registrou que a persecução de eventuais créditos vinculados à massa deve observar o regime jurídico próprio da insolvência, inclusive quanto à representação processual e à concentração de demandas.

Desse modo, não se verifica omissão quanto ao ponto suscitado, mas enfrentamento da matéria à luz da estrutura normativa aplicável, ainda que em sentido diverso do pretendido pela embargante.

5. Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, registra-se que foram devidamente examinados os
arts
. 4o, 6o, 76, 277, 489, §1o, IV, 1.022 e 1.023
do Código de Processo Civil, bem como os
arts
. 22, III, “n” e “o”, 64 e 103 da Lei n.o 11.101/2005, além dos
arts
. 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A conclusão adotada decorreu de interpretação expressa e fundamentada desses dispositivos, especialmente no que concerne à delimitação dos pressupostos de constituição válida da relação processual, à disciplina da representação da massa falida e à eficácia das decisões judiciais na ausência de atribuição de efeito suspensivo.

Não houve negativa de vigência ou ausência de apreciação normativa, mas aplicação coerente das regras invocadas ao caso concreto, em conformidade com a fundamentação já exposta.

Não se identificam obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no acórdão embargado. A fundamentação apresenta-se clara, coerente e suficiente, tendo enfrentado, de maneira expressa, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O que se verifica é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não se confunde com vício integrativo apto a ensejar a intervenção prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

No tocante à multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, não vislumbro, no caso concreto, intuito manifestamente protelatório que justifique sua aplicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026